Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCD - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. BEM IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ.

1 – Recurso inominado contra sentença de improcedência. Pleito referente a repetição de indébito de pagamento do ITCD.

2 – Imposto sobre a transmissão de bens e direitos, ITCD (art. 155, I da CF). O Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte sobre a base de cálculo do ITBI (Tema 1.113, REsp 1937821): “1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.” O ITCD, assim como o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis têm como fato gerador a transferência patrimonial, que é a sua causa econômica, de modo que se justifica a aplicação da mesma regra na definição da base de cálculo. Em relação ao imóvel objeto do presente feito o réu arbitrou valor que não corresponde ao negócio realizado pelas partes sem observar a exigência de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). Cabível, pois, a repetição do que foi pago a maior. Quanto ao imóvel rural, não foi apresentado documento previamente produzido indicando que o imposto foi cobrado em valor maior do que o devido. Sentença que se reforma, em parte, para condenar o réu ao pagamento do valor pago a maior.

3 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.